Tribunal: TJDFT
Processo: 0712451-46.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28. INCABÍVEL. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. FLAGRANTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO INCISO III DO ART. 40 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.O conjunto probatório atesta a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, com destaque para os depoimentos policiais, filmagem, denúncias anônimas e relato de usuários, o que torna inviável a absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação da conduta para o crime do artigo 28 da Lei no 11.343/2006.

2. O depoimento dos policiais é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade. Ademais, não há qualquer indício de que tenha ele interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime.

3. Impossível a exclusão da causa de aumento prevista no inciso VI do art. 40 da referida lei, porquanto restou comprovado nos autos que o delito de tráfico de entorpecentes foi praticado nas proximidades de instituição de ensino.

4. Recurso conhecido e desprovido.